Tribunal: TJES
Processo: 5001300-98.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: CELIA REGINA CHAVES SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001300-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO:
CELIA REGINA CHAVES SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALORES QUE FORAM DEPOSITADOS NA CONTA DA PARTE AUTORA, SEM RESISTÊNCIA A SEU RECEBIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE QUASE TRÊS ANOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO, PERÍODO QUE NÃO HOUVE INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA ACERCA DOS DESCONTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
CÉLIA REGINA CHAVES SOUZA
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que o requerido vem realizando descontos em seu benefício previdenciário e que desconhece a origem. Afirma que nunca contratou qualquer vínculo com o réu, sequer autorizou descontos em seus proventos. Requer, ao final, a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e compensação por dano moral.

Em contestação ID 9303554, o requerido defende a validade do negócio jurídico firmado pelas partes e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9303566) dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 17365053, no qual constam CELIA REGINA CHAVES SOUZA e BANCO MERCANTIL DO BRASIL como partes, devendo, portanto, ser cancelado.

b
DETERMINAR ao BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
, que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

c
CONDENAR o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL,
a pagar a
CELIA REGINA CHAVES SOUZA, o valor de:

· R$ 593,65 (quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de 07/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

· R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local

· DETERMINAR a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL à requerida

CELIA REGINA CHAVES SOUZA, com o valor de R$ 746,86 (setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) a ser devolvido pela autora ao banco réu.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado ao ID 9303568, sustentando que a sentença merece reforma, porquanto foi demonstrada a legalidade da relação jurídica entre as partes, assim como a comprovação de transferência de valores para conta de titularidade da autora/recorrida, motivo pelo qual a pretensão inicial não deve prosperar. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ao ID 9303574, ocasião em que a autora suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9303569 e 9303570.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência (ou não) de relação jurídica entre a parte autora e o banco requerido, aqui recorrente. A autora afirmou a inexistência da relação, sob o argumento que jamais firmou contrato com o banco requerido e/ou autorizou descontos em seu benefício.

Data vênia do nobre julgador, entendo que a ação é improcedente. Explico.

O requerido apresentou o contrato entabulado entre as partes (ID 9303557), o qual não foi questionado pela parte autora na origem. Apresentou, ainda, o comprovante de transferência de valores em favor da autora (ID 9303558). Ora, não é crível cogitar-se de fraude quando a parte recebeu e se utilizou do dinheiro em questão, nem mesmo convence a suposição de que não tem o costume de consultar seu saldo, uma vez que causaria ao menos desconfiança a quem age de boa-fé o recebimento de quantia a maior em seu benefício, ou seja, o crédito a título de aposentadoria e o crédito a título de empréstimo.

Não bastasse, os descontos do empréstimo efetuado pelo requerido iniciaram em
julho/2021
(ID 9303541 - pág. 02), ao passo que a ação foi distribuída apenas em
janeiro/2024
, isto é, quase três anos depois do início dos descontos, período em que não houve qualquer insurgência pela parte autora.

Em síntese, embora de consumo a relação estabelecida entre as partes, as alegações da parte autora não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, ao contrário, violam o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), isso porque, não obstante receber os valores do empréstimo e pagar as parcelas pelo menos até o ajuizamento da demanda, pretende a devolução dos valores descontados e o pagamento de danos morais, sem qualquer manifestação quanto ao crédito recebido ou tentativa de sua devolução ao réu/recorrente.

Nessa esteira, não há falar em inexistência de relação jurídica, em repetição do indébito ou indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora, razão pela qual os pedidos são improcedentes.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, ainda que o valor dos descontos sejam irrisórios, isso vem acontecendo há quase 3 (três) anos e a parte autora não se manifestou anteriormente.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil - Contrato bancário Alegado pelo autor não ter firmado os contratos de empréstimo mencionados na inicial
Tese exposta pelo autor que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja o autor hipossuficiente Valores dos empréstimos que foram depositados na conta corrente do autor, que os utilizou e não se dispôs a devolvê-los Situação que não caracterizou perfil de fraudador Improcedência da ação mantida Apelo do autor desprovido."
(TJSP Apelação Cível nº 1003893-21.2021.8.26.0236; Rel. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado; julgado em 15/02/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Sentença de procedência em relação ao Banco Banrisul e de parcial procedência em relação ao Banco Pan – Negativa da parte autora quanto à contratação dos empréstimos consignados – Laudo pericial inconclusivo – Contudo, alegações que não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos –
Valores dos empréstimos consignados que foram depositados na conta da parte autora, sem resistência a seu recebimento, tampouco intenção de devolver aos réus – Lapso temporal de mais de três anos até a propositura da ação, período em que não houve qualquer insurgência acerca dos descontos – Sentença reformada – Ação improcedente em relação aos réus Banco Banrisul e Banco Pan –
Recursos providos. (TJ-SP - AC: 10067739420208260664 Votuporanga, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 12/04/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023).

Por tudo, é caso de improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)